Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725232-40.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 13721312) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora